Tribunal: TJDFT
Processo: 0711246-62.2019.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
D E S P A C H O Ao autor/apelante para comprovar o recolhimento do preparo no prazo legal ou realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (CPC 1.007, § 4o), tendo em vista que apresentou a guia de recolhimento desacompanhada do respectivo comprovante de pagamento. Prazo: 05 dias. Após, conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 9 de julho de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora